Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-31.2020.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003113-31.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ZILDA ROSA MACIEL - CPF: 593.979.421-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003113-31.2020.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D'oeste/MT

Recorrente(s):

Munícipio de Mirassol D'oeste

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

ROMILDO ROSA MACIEL, representado por sua genitora Sra. ZILDA ROSA MACIEL

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de setembro 2020

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PORTADOR DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO XARELTO 15MG E VENULA 200MG. LAUDO MÉDICO. PARECER TÉCNICO DO NAT (NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO) FAVORÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)
. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente rejeitada.

3. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

4. Comprovado por meio do laudo médico, bem como pelo parecer técnico do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) a necessidade dos medicamentos XARELTO 15mg (30 comprimidos por mês) e VENULA 200mg (60 comprimidos por mês), no tratamento de trombose venosa profunda do autor, mantém-se a sentença.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a requerida que forneça os medicamentos Xarelto 15mg e Venula 200mg, a paciente ZILDA ROSA MACIEL. Considerando o pedido de bloqueio de valores e considerando a inércia dos requeridos, com o fito de dar efetivada a liminar deferida nos autos, DETERMINO: I) o bloqueio de verbas no valor de R$ 1.548,00 (um mil quinhentos e quarenta e oito reais), pelo critério menor preço, nas contas do Estado de Mato Grosso, suficiente para 06 (seis) meses de tratamento. II) Empós, INTIME-SE o requerente para comprovar nos autos a compra dos medicamentos postos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do repasse. Observe-se ainda a necessidade de que nas notas fiscais deve constar, na forma do artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 2212/2014 as seguintes informações complementares: local de entrega, número do processo, nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em cumprimento ao mando judicial expedido pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública”. O protocolo da nota deve ainda vir acompanhado do comprovante de entrega assinado pela parte autora ou seu representante. Além da necessidade de fornecer uma cópia da nota fiscal à parte autora, que deverá anexá-la ao processo no prazo de até 10 (dez) dias, contados da entrega do medicamento.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.
Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais, em face ao disposto no item 2.14.5 da CNGC e nem honorários advocatícios, em razão de a presente ação ter sido ajuizado pelo Ministério Público.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021